Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. QUESTÃO PRECLUSA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que a questão referente ao litisconsórcio passivo necessário da União já foi analisada e decidida em sede de agravo de instrumento, impõe reconhecer a ocorrência de preclusão da matéria, razão pela qual não merece ser conhecida.

2. Conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. Verificada a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento ou da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, deve ser reconhecida a inexistência de obrigação de fornecimento do medicamento pelo Poder Público.

4. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e provida. Apelação adesiva prejudicada.